Tribunal: TJSP
Processo: 2278340-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Transporte - Recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar para determinar à agravada que se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da atividade de fretamento da agravante, por razões decorrentes da utilização de plataformas tecnológicas como a Buser, ou por serem realizadas em circuito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Transporte - Recurso interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar para determinar à agravada que se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da atividade de fretamento da agravante, por razões decorrentes da utilização de plataformas tecnológicas como a Buser, ou por serem realizadas em circuito aberto, ou com mais de um destino na mesma viagem (multitrecho); ou, subsidiariamente, assegurar à empresa o seu direito de exercer o serviço de transporte por fretamento eventual, mesmo que as viagens possuam mais de um destino - Sentença denegatória da segurança proferida em primeiro grau - Superveniente perda de interesse recursal – Recurso prejudicado.